Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742648-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Feme – Família Exames Médicos Ltda Agravados: Clínicas Show Master – Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli e Carlos Frederico Rodrigues Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Feme – Família Exames Médicos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739315-53.2022.07.0001, assim redigida (Id. 210130071 dos autos do processo de origem): “Defiro o pedido do segundo exequente de ID 208237916. Conforme se depreende dos autos o segundo exequente não mais patrocina os interesses do primeiro exequente, motivo pelo qual não pretende ser atingido por pleitos apresentados por este. Os credores tem direito de diligenciar da forma que entenderem mais adequada para alcançar a satisfação do seu direito. Assim, para evitar tumulto processual, deverá o segundo exequente distribuir o seu cumprimento de sentença em autos apartados, instruindo com os documentos necessários (título judicial, decisões já prolatadas, procuração das partes, comprovante de recolhimento das custas processuais e a presente decisão). O processo prosseguirá da fase em que se encontra, ficando cientificado o segundo exequente que não se beneficiará de eventuais decisões posteriores prolatadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defiro o prazo de 05 dias. Após, exclua o segundo exequente (CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE) da autuação. No que pertine ao presente processo, observo o que consta na decisão de ID n. 200041053. Aguarde-se o julgamento dos AGI interpostos.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 64730325) a agravante afirma, em síntese, que o segundo recorrido requereu a instauração de incidente de cumprimento da sentença em autos apartados, singelamente no que concerne ao crédito alusivo aos honorários de advogado. Nesse contexto alega que o aludido requerimento causará tumulto processual, razão pela qual não merece ser deferido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja vedado ao recorrente prosseguir com o incidente de cumprimento de sentença em autos apartados. O valor referente ao reparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 64859576). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de haver, em caráter autônomo, a instauração da fase de cumprimento de sentença alusivo aos honorários de advogado, em autos apartados. A propósito, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe expressamente que: “(...) os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. (art. 23 da Lei no 8.906/1994) “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” (art. 24, §1o, da Lei no 8.906/1994) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde houve a suspensão do curso do processo de origem, por ter a primeira recorrida formulado requerimento de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 176450792 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, o segundo recorrido requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença em autos apartados, no que se refere ao crédito alusivo aos honorários de advogado (Id. 208237916 dos autos do processo de origem). Assim, o cenário descrito está de acordo com o disposto no art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994, que consubstanciaram a faculdade atribuída ao advogado para requerer autonomamente o cumprimento da sentença em relação aos honorários de advogado. Com efeito, a interpretação, a contrario sensu, da norma prevista no art. 24, §1o, do aludido diploma legal corrobora o entendimento de que é permitido ao advogado pleitear o cumprimento de sentença, relativamente aos honorários. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA ADVOGADA QUE PATROCINARA A AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE COGNITIVA E PARTE DA FASE EXECUTIVA. ALTERAÇÃO DE PATROCÍNIO. ANTIGA PATRONA DA PARTE VENCEDORA. TITULARIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA. EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. TRATAMENTO DA CREDORA DA VERBA COMO TERCEIRA INTERESSADA. INVIABILIDADE. TITULAR DO DIREITO. MANEJO DO EXECUTIVO COM ALCANCE À VERBA HONORÁRIA TITULARIZADA PELA PATRONA DESTITUÍDA. LEGITIMIDADE. ASSEGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado que patrocinara a causa, e, tendo como origem etiológica os serviços executados no desenrolar do processo e destinação teleológica compensá-lo de modo justo pelos serviços que executara, o causídico que patrocinara a ação até que foram mensurados é seu destinatário e titular, afigurando-se inviável que, havendo mudança no patrocínio do credor na fase executiva, o novel patrono persiga a verba que germinara antes de assumir essa condição (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24; CPC, art. 85, §14). 2. Atuando o advogado até o advento da sentença e formação do título executivo, os honorários de sucumbência fixados pertencem-lhe com exclusividade, não afetando esse direito subjetivo o fato de ser destituído e substituído no patrocínio do vencedor na fase executiva, pois germinada a verba enquanto funcionara como patrono, assistindo-o, pois, legitimidade para demandar o crédito que o assiste em nome próprio, não podendo ser tratado como terceiro interessado no desenlace do executivo que envolve o crédito principal e os honorários de sucumbência pertinentes à fase cognitiva, que, inclusive, devem ser destacados da pretensão assim formatada de molde a serem executados pelo efetivo titular do direito. 3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o). 4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não lhe outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24, §1o). 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1617691, 07148958420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 24, § 1°, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier". 2. É possível que a execução dos honorários de sucumbência ocorra em autos separados aos do cumprimento de sentença, se assim convier ao advogado exequente, tendo em vista que se trata de norma legal expressa e de direito individual do patrono da causa. 3. A execução dos honorários em autos próprios não ocasiona tumulto processual, em razão da singeleza do procedimento. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1207229, 07090239320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator